Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-95.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compra e venda de veículo – Evidência de que o autor da ação não é titular de domínio ou de posse sobre o bem disputado – Comprovação, por fato superveniente à propositura da ação, de que a posse dele foi transferida a terceira pessoa pela sua dona – Fato constitutivo do direito do autor que não ficou demonstrado – Ação julgada improcedente – Recurso de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Compra e venda de veículo – Evidência de que o autor da ação não é titular de domínio ou de posse sobre o bem disputado – Comprovação, por fato superveniente à propositura da ação, de que a posse dele foi transferida a terceira pessoa pela sua dona – Fato constitutivo do direito do autor que não ficou demonstrado – Ação julgada improcedente – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000640247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000998-
95.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MATHEUS BIAZON
ZANIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DENILSON JEFERSON PAULUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
2
VOTO No 14.290
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602
Comarca de Sorocaba / 1a Vara Cível
Apelante: Matheus Biazon Zanin
Apelado: Denilson Jeferson Paulucci
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Compra e venda
de veículo Evidência de que o autor da ação não é titular de
domínio ou de posse sobre o bem disputado Comprovação,
por fato superveniente à propositura da ação, de que a posse
dele foi transferida a terceira pessoa pela sua dona Fato
constitutivo do direito do autor que não ficou demonstrado
Ação julgada improcedente Recurso de apelação provido.
Sentença proferida a fl. 119/21 julgou procedente
ação proposta por Denilson Jeferson Paulucci contra Matheus
Biazon Zanin, para declarar a rescisão de contrato verbal de
compra e venda de automóvel, por inadimplência do Réu e
reintegrar o autor na sua posse. O réu foi responsabilizado por
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade processual e o
autor obrigado à restituição de R$ 1.000,00, e a devolver cheques
dados como pagamento.
Apela o Réu, visando inverter o resultado.
Sustenta ter havido cerceamento de defesa e, no mérito, que não
se encontra na posse do veículo, entregue pela proprietária à sua
sogra Helenice Anselmo de Oliveira, titular do domínio, tudo em
decorrência de acordo firmado junto ao CEJUSC da Comarca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
3
Sorocaba (fl. 129). Lembra a sua tese defensiva de que o autor não
tem o domínio ou posse do veículo, sendo apenas intermediário em
sua negociação.
Recurso tempestivo, preparado, sem notícia de
contrariedade.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r.
sentença.
O recurso comporta provimento.
A r. sentença julgou procedente a ação, com esta
fundamentação:
O processo tem o julgamento autorizado pelo artigo
355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, eis
que cuida de matéria exclusivamente de direito,
prescindindo de dilação probatória.
Indefiro a produção de prova oral postulada pelo
réu, considerando que se mostra desnecessária e
não interfere no livre convencimento do juízo, posto
que a matéria sub judice se trata de questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
4
direito, bem como que os elementos de prova dos
quais depende a demonstração das alegações da
parte são de natureza exclusivamente documental,
de modo que, conforme exegese do parágrafo
único do artigo 370 do Novo Código de Processo
Civil, a produção de prova oral se afigura como
prova inútil ou meramente protelatória.
Quanto ao mérito, a ação é procedente.
O autor pretende a reintegração de posse do
veículo apontado na exordial, alegando que o
vendeu para o requerido, que não adimpliu o
contrato, ficando com a posse indevida do bem.
A
relação
jurídica
havida
entre
as
partes,
consistente no contrato verbal de compra e venda
do veículo objeto da lide restou incontroversa, tendo
em vista que o requerido admitiu em sede de
contestação o negócio jurídico entabulado com o
requerente. Em se tratando de veículo automotor, a
transferência da propriedade se perfaz por meio da
mera tradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
5
O réu aduziu que pagou do valor total da avença a
quantia de R$ 6.000,00 a título de entrada do valor
do bem, todavia não logrou êxito em demonstrar
efetivamente o pagamento de tais valores, de modo
que somente o pagamento do valor de R$ 1.000,00
(fls. 79), ficou evidenciado, uma vez que tal fato foi
reconhecido pelo autor (fls. 83/85).
A prova da quitação do preço deveria ser
documental, no entanto, o réu não trouxe aos autos
qualquer prova nesse sentido, considerando que os
documentos de fls. 64/65 estão em nome de
terceiros, alheios à relação jurídica existente entre
as partes.
Nessas circunstâncias, não efetuado o pagamento
do débito, impõe-se a rescisão do contrato de
compra e venda verbal celebrado entre as partes,
reintegrando-se o autor na posse do veículo objeto
da lide, com a consequente devolução do valor
pago pelo comprador, na quantia de R$ 1.000,00,
bem como dos cheques entregues paga pagamento
da avença, como corolário lógico do desfazimento
do negócio, visando afastar o locupletamento ilícito
e prestigiar tanto quanto possível a premissa status

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
6
quo ante.”
Contudo, é fato contestado que o autor não
demonstra ter qualquer direito sobre o veículo, sustentando o réu
que apenas foi intermediário em negociação.
Ainda que a prova desta intermediação não tenha
sido feita, desde que proposta a ação se sabia que a titular original
do domínio era a Via Roma Automóveis Ltda., fato comprovado
pelo documento de f. 18.
Por outro lado, a Via Roma vendeu o veículo em
9.12.2015 para a sogra do apelante, Helenice Anselmo de Oliveira.
Esta alienação foi comunicada ao órgão de
trânsito em 17.2.2016 (documento de f. 77).
A Via Roma é empresa vinculada ao grupo SAF de
veículos que, em acordo homologado junto ao Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania
CEJUSP da comarca de
Sorocaba, em seção de 27.3.2019, liberou para Helenice Anselmo
de Oliveira todos os direitos e documentos necessários à
transferência a ela do veículo Fiat Siena, 1.0, 2010, placas
EGB8233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
7
Nas razões recursais, o apelado informa que o
veículo está na posse de sua sogra, atual titular do domínio e o
apelado não impugnou a nova documentação e nem a afirmação da
transferência de posse da Via Roma Automóveis para Helenice
Anselmo de Oliveira.
O
documento
apresentado
constitui,
inegavelmente, fato superveniente ao ajuizamento da ação,
implicando em extinção de direito de posse que teria o demandante
e deve ser levado em consideração neste momento, por força do
disposto no art. 493 do CPC, até porque, como dito, o autor não
impugnou esta documentação.
Enfim, não tendo comprovado a posse do veículo
e, pelo contrário, estando evidenciada essa posse a favor de
terceira pessoa, a ação proposta não pode mesmo ser acolhida.
O eventual direito do autor contra o réu, se
existente, deverá ser verificado em ação própria, desvinculada da
questão possessória.
Por conseguinte, julga-se improcedente a ação,
com inversão dos ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000998-95.2017.8.26.0602 -Voto no 14.290
8
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)